Tribunal: STF
Processo: ARE 679799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Soldo. Valor Básico de Referência (VBR). Ausência de repercussão geral. Prescrição. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 694.450/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “possibilidade, ou não, de fixação, por lei estadual, de soldo em valor inferior ao vencimento básico de referência, estipulado por outra lei estadual”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.